Tribunal: TJDFT
Processo: 0748302-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TERMO ADITIVO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DO VALOR INICIAL. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ENCARGOS DO DÉBITO. EQUÍVOCOS DE CÁLCULO AFASTADOS. PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – Apresentando o Credor, no curso da tramitação de Execução de Título Extrajudicial, planilha de atualização do débito na qual se constata que foi considerada base de cálculo diversa da que fora por ele inicialmente apontada na peça exordial, há que se acolher, no ponto, a impugnação aos cálculos ofertada pelos Devedores, para determinar a adequação da planilha.
2 – O procedimento estabelecido pelo Código de Processo Civil (art. 525) atribui ao Executado o ônus de demonstrar a incorreção dos cálculos da outra parte. Não tendo os Devedores se desincumbido desse ônus e verificando-se que a planilha apresentada pelo Credor contém indicação precisa dos encargos da dívida considerados, bem como contempla adequada metodologia de abatimento das amortizações, rejeita-se o questionamento suscitado pelos Executados em relação a tais temas.
3 – A Contadoria Judicial exerce exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.